Tribunal: TRF3
Processo: 0000153-30.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: GAB. 32 - DES.FED. ANA IUCKER
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6); Alteração do coeficiente de cálculo do benefício
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000153-30.2016.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO KENJI YINUMA

Advogado do(a) APELADO: TEREZA TARTALIONI DE LIMA - SP197543-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000153-30.2016.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO KENJI YINUMA
Advogado do(a) APELADO: TEREZA TARTALIONI DE LIMA - SP197543-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo INSS, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução por este opostos, acolhendo a conta apresentada pela contadoria judicial, no valor de R$ 8.571,04. Fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes, condenando ambos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor correspondente à metade do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual da parte embargada.
Alega o INSS, em síntese, que os honorários advocatícios, devem ser fixados, exclusivamente, a cargo da parte embargada, por ter o ente autárquico decaído de parte mínima do pedido.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000153-30.2016.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO KENJI YINUMA
Advogado do(a) APELADO: TEREZA TARTALIONI DE LIMA - SP197543-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Merece reparos a decisão recorrida, no tocante ao pagamento da verba sucumbencial.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente apresentou na ação de conhecimento seus cálculos, no montante de R$ 112.662,89, enquanto que o apelante, na inicial destes embargos, postulou a redução deste valor para R$ 5.329,34, restando acolhido pelo Juízo
a quo
a conta apresentada pela contadoria judicial, no importe de R$ 8.571,04.
Sendo assim, razão assiste ao INSS, devendo a parte embargada arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da diferença entre o valor pretendido pelo exeqüente e o ora acolhido, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do Estatuto Processual, por ser o demandante beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do INSS, para fixar a verba honorária, a cargo, exclusivamente, da parte exequente, nos termos desta fundamentação.
É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
- Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da diferença entre o valor pretendido pelo exeqüente e o acolhido nos autos, a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, observando-se, contudo, o disposto no art. 98, § 3o, do Estatuto Processual, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.
- Recurso do INSS provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.